Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação, em que a Embargante pleiteia a correção de alegados erro material e omissão.
2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. O erro material que embasa o recurso de embargos de declaração não são erros de julgamento, mas sim aquele perceptível facilmente, como exemplo, quando o juiz troca o nome da parte.
4. No caso, trata-se de mandado de segurança para anular ato administrativo de contraindicação na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso da polícia militar do Distrito Federal. 4.1. Desse modo, cabe ao magistrado analisar a (i)legalidade do ato questionado, com base nos documentos juntados aos autos, notadamente o edital e os fatos apurados na sindicância de vida pregressa.
5. O fato de o Embargante alegar que não mencionou a suspensão de direitos políticos na inicial não impede que o magistrado aplique a lei, a Constituição Federal e os itens do edital ao caso concreto. 5.1. Não há razão para falar, portanto, em violação ao princípio da congruência. 5.2. Tem-se, ainda, que a suspensão dos direitos políticos não foi a única razão para o não provimento do apelo.
6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
7. Ao magistrado não é imposto o dever de mencionar uma a uma das normas citadas pelas partes, devendo fundamentar suas decisões de forma completa, abrangendo os argumentos que seriam capazes de infirmar o entendimento.
8. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.